Tribunal: TRF3
Processo: 5003853-79.2021.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
121/689)

5003853-79.2021.4.03.6141

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003853-79.2021.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES BIBIAN

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS ELETRICIDADE E RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALIDADE FORMAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A decisão de origem reconheceu a especialidade de períodos trabalhados com exposição a eletricidade e a ruído, e determinou a averbação dos tempos, com a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, readequação do fator previdenciário e pagamento das diferenças em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade formal dos formulários PPP em face da ausência de procuração que ateste os poderes de representação do emitente; (iii) a possibilidade de enquadramento especial das funções exercidas (Instrumentista e Técnico de Instrumentação) por exposição à eletricidade (tensão superior a 250 volts) antes e depois do advento da Lei n.o 9.032/1995; e (iv) a validade da técnica de dosimetria e a suficiência do PPP que não contenha a sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) para a aferição do ruído após o ano de 2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito económico da condenação não excede, nem remotamente, o limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimos, conforme o estatuído no artigo 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É dispensável a apresentação de contrato social ou procuração para atestar os poderes do signatário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Presume-se a veracidade e a legitimidade do documento emitido pela ex-empregadora quando há a devida identificação do preposto, com indicação do nome, cargo, NIT, acompanhada do carimbo e CNPJ da empresa.

O enquadramento especial por exposição à tensão elétrica superior a 250 volts, sob a égide da legislação anterior a 28/04/1995, independe da exata nomenclatura do cargo (como Instrumentista ou Técnico de Instrumentação), dado o caráter exemplificativo do rol regulamentar, bastando a demonstração do contacto com o agente agressivo. Após a referida data, impõe-se a exigência de permanência; todavia, atestada pelo PPP a indissociabilidade do risco em relação à atividade laboral, viabiliza-se o reconhecimento da especialidade, em consonância com o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça.

A aferição do agente nocivo ruído pela técnica da dosimetria é plenamente válida, porquanto amparada pela norma regulamentadora (NR-15). Ademais, a ausência da sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) no formulário não invalida a prova técnica elaborada, pois a adoção da metodologia da Fundacentro (NHO-01) conduz, por sua própria natureza, à aferição normalizada exigida pela jurisprudência, nos termos do Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença proferida contra o INSS não está sujeita a reexame obrigatório quando o proveito económico for patentemente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. 2. Os formulários PPP emitidos e assinados por prepostos da empregadora gozam de presunção de veracidade, não sendo exigível a juntada de contrato social ou instrumento de procuração para a sua validade formal. 3. O rol de categorias profissionais para fins de enquadramento especial é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho submetido a tensão elétrica superior a 250 volts, desde que comprovada a efetiva exposição e, após a Lei n.o 9.032/1995, a sua permanência e indissociabilidade. 4. A técnica de dosimetria é válida para a aferição do ruído e a mera ausência da sigla NEN no PPP não obsta o reconhecimento do tempo especial, desde que atestada a utilização de metodologias adequadas (NR-15 e NHO-01)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 496, § 3.o, I; Lei n.o 9.032/1995; Decreto n.o 53.831/1964; Emenda Constitucional n.o 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 534 e Súmula 111; Supremo Tribunal Federal (STF), Súmula Vinculante 17; Turma Nacional de Uniformização (TNU), Tema 174..

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003853-79.2021.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

APELADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES BIBIAN

RELATÓRIO

.Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id 279260137) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: a) reconhecer o caráter especial das atividades exercidas pela parte autora nos períodos de 01/12/1986 a 05/03/1997, 13/03/2000 a 30/04/2000 e de 19/11/2003 a 31/05/2005; b) determinar a averbação de tais interregnos e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição de titularidade da parte autora (NB 192.495.203-0), com o consequente recálculo da Renda Mensal Inicial e readequação do fator previdenciário; e c) condenar a autarquia ao pagamento das diferenças apuradas desde a Data de Início do Benefício (09/12/2018), acrescidas de correção monetária e juros de mora. O juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (Id 279260135), o INSS postula, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, sob o argumento de se tratar de sentença ilíquida, invocando a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta a invalidade formal dos formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentados, sob a alegação de que não foi comprovado que os respectivos signatários detinham poderes de representação da ex-empregadora. Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 01/12/1986 a 05/03/1997, aduzindo não haver prova de exposição permanente e indissociável a tensões elétricas superiores a 250 volts. Quanto aos períodos de 13/03/2000 a 30/04/2000 e de 19/11/2003 a 31/05/2005, argumenta que a aferição do agente nocivo ruído é inválida por inobservância das metodologias estritamente exigidas pela legislação de regência (NR-15 e NHO-01 da Fundacentro), notadamente pela ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, a isenção do pagamento de custas processuais, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios, o desconto de eventuais parcelas inacumuláveis já pagas e a intimação da parte autora para firmar a autodeclaração de acúmulo de benefícios prevista na Portaria INSS no 450/2020.

Com contrarrazões da parte autora (Id 279260141), subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

.

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Da Validade Formal dos Formulários PPP

A autarquia previdenciária apelou e alegou a nulidade dos formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentados, sob o argumento de que a parte autora não anexou instrumento de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação do funcionário emitente em nome da ex-empregadora (Petrobras S.A.).

O argumento não merece prosperar.

A própria regulamentação administrativa aplicável à matéria orienta que o formulário deve ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, exigindo-se tão somente a identificação do signatário com nome, cargo e Número de Identificação do Trabalhador (NIT), com o respectivo carimbo e CNPJ da companhia.

Não há previsão na legislação de regência que imponha ao segurado o ônus de apresentar o contrato social da ex-empregadora ou a procuração outorgada ao funcionário do setor de recursos humanos.

Os formulários emitidos e assinados por prepostos da empresa gozam de presunção de veracidade, a qual não foi desconstituída por qualquer prova em sentido contrário apresentada pelo apelante. Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

Do Tempo Especial – Eletricidade (01/12/1986 a 05/03/1997)

No que tange ao período de 01/12/1986 a 05/03/1997, o apelante insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nas funções de "Instrumentista", "Instrumentista de Sistemas" e "Técnico de Instrumentação", e argumenta a ausência de previsão legal das referidas categorias profissionais, bem como a ausência de prova de exposição permanente aos agentes nocivos.

Em relação ao argumento autárquico de que as referidas funções não autorizam o enquadramento por não constarem expressamente no rol dos Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979, a insurgência deve ser rechaçada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol de atividades descritas na legislação previdenciária para fins de enquadramento por categoria é meramente exemplificativo. Ademais, até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/1995), o reconhecimento da natureza especial do labor admitia duas vias: a presunção decorrente da categoria profissional ou a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Assim, independentemente da exata nomenclatura dos cargos (Instrumentista ou Técnico de Instrumentação), a demonstração documental do contato com o agente agressivo é, por si só, suficiente para amparar o reconhecimento, o que atrai a incidência do código 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964.

Superada a questão do enquadramento profissional, no que concerne ao requisito da permanência da exposição à tensão elétrica superior a 250 volts, a exigência legal de que a exposição ocorra de forma não ocasional nem intermitente apenas passou a viger a partir de 29/04/1995.

Para o interregno posterior a essa data (até 05/03/1997), o PPP emitidos pela empregadora (Id 279259949, pág. 13/16) atesta que a exposição ao fator de risco (alta tensão) era indissociável da prestação do serviço habitual, constando do campo Observações: “Obs. 01 – Campo 15 – Para análise do período 01/12/1986 a 05.03.1997, informamos que o Empregado está enquadrado nos termos do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, código 1.1.8, que dispõe sobre a aposentadoria especial instruída pela Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960. O empregado exerceu atividades descritas, em condições perigosas, devido à realização de serviços com exposição à tensão elétrica superior a 250 volts. O exercício da atividade ocorreu de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, e o empregado exerceu, exclusivamente, as atividades descritas durante a sua jornada de trabalho”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou o entendimento de que é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho com eletricidade, desde que comprovada a exposição ao agente nocivo de forma permanente, o que se verifica no caso concreto pelas descrições das atividades no perfil profissiográfico. Deste modo, correta a sentença que reconheceu a natureza especial do labor em todo o período indicado.

Do Tempo Especial – Ruído e Metodologias (13/03/2000 a 30/04/2000 e 19/11/2003 a 31/05/2005)

No tocante aos períodos de 13/03/2000 a 30/04/2000 e de 19/11/2003 a 31/05/2005, a controvérsia reside na validade da metodologia de aferição do ruído. O apelante aduz que o documento não atende aos rigores técnicos exigidos na legislação, especificamente pela menção à técnica de "dosimetria" e pela ausência da sigla "NEN" (Nível de Exposição Normalizado).

A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema representativo de controvérsia 174, estabeleceu que, para o ruído aferido após 19/11/2003, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15. A anotação da técnica de "dosimetria" nos formulários atende perfeitamente aos parâmetros da NR-15.

Outrossim, a ausência da sigla "NEN" não descaracteriza a prova técnica elaborada pela empresa. A aplicação da metodologia NHO-01 resulta, por sua própria natureza, na aferição normalizada da exposição ao longo da jornada de trabalho. Exigir do segurado um preciosismo formal não previsto expressamente na lei, quando o formulário preenchido por profissional habilitado atesta a exposição a ruídos acima dos limites de tolerância com base em normas de segurança do trabalho, ofende os princípios da razoabilidade e da proteção social. Mantém-se, portanto, o enquadramento.

Reconhecidos os períodos especiais, a parte autora faz jus à averbação e à respectiva revisão da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com a readequação do fator previdenciário e o pagamento das diferenças desde a Data de Início do Benefício (09/12/2018), tal como determinado pelo juízo de origem.

Dos Pedidos Subsidiários

Passo à análise dos pedidos formulados de forma subsidiária pelo recorrente.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, os quais se consideram expressamente prequestionados para viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. Destaca-se que a fundamentação ora adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando-se a necessidade de oposição de embargos de declaração com esta finalidade exclusiva.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS ELETRICIDADE E RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). VALIDADE FORMAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A decisão de origem reconheceu a especialidade de períodos trabalhados com exposição a eletricidade e a ruído, e determinou a averbação dos tempos, com a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, readequação do fator previdenciário e pagamento das diferenças em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a sujeição da sentença ao reexame necessário; (ii) a validade formal dos formulários PPP em face da ausência de procuração que ateste os poderes de representação do emitente; (iii) a possibilidade de enquadramento especial das funções exercidas (Instrumentista e Técnico de Instrumentação) por exposição à eletricidade (tensão superior a 250 volts) antes e depois do advento da Lei n.o 9.032/1995; e (iv) a validade da técnica de dosimetria e a suficiência do PPP que não contenha a sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) para a aferição do ruído após o ano de 2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito económico da condenação não excede, nem remotamente, o limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimos, conforme o estatuído no artigo 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É dispensável a apresentação de contrato social ou procuração para atestar os poderes do signatário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Presume-se a veracidade e a legitimidade do documento emitido pela ex-empregadora quando há a devida identificação do preposto, com indicação do nome, cargo, NIT, acompanhada do carimbo e CNPJ da empresa.

O enquadramento especial por exposição à tensão elétrica superior a 250 volts, sob a égide da legislação anterior a 28/04/1995, independe da exata nomenclatura do cargo (como Instrumentista ou Técnico de Instrumentação), dado o caráter exemplificativo do rol regulamentar, bastando a demonstração do contacto com o agente agressivo. Após a referida data, impõe-se a exigência de permanência; todavia, atestada pelo PPP a indissociabilidade do risco em relação à atividade laboral, viabiliza-se o reconhecimento da especialidade, em consonância com o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça.

A aferição do agente nocivo ruído pela técnica da dosimetria é plenamente válida, porquanto amparada pela norma regulamentadora (NR-15). Ademais, a ausência da sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) no formulário não invalida a prova técnica elaborada, pois a adoção da metodologia da Fundacentro (NHO-01) conduz, por sua própria natureza, à aferição normalizada exigida pela jurisprudência, nos termos do Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A sentença proferida contra o INSS não está sujeita a reexame obrigatório quando o proveito económico for patentemente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. 2. Os formulários PPP emitidos e assinados por prepostos da empregadora gozam de presunção de veracidade, não sendo exigível a juntada de contrato social ou instrumento de procuração para a sua validade formal. 3. O rol de categorias profissionais para fins de enquadramento especial é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho submetido a tensão elétrica superior a 250 volts, desde que comprovada a efetiva exposição e, após a Lei n.o 9.032/1995, a sua permanência e indissociabilidade. 4. A técnica de dosimetria é válida para a aferição do ruído e a mera ausência da sigla NEN no PPP não obsta o reconhecimento do tempo especial, desde que atestada a utilização de metodologias adequadas (NR-15 e NHO-01)."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 496, § 3.o, I; Lei n.o 9.032/1995; Decreto n.o 53.831/1964; Emenda Constitucional n.o 103/2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 534 e Súmula 111; Supremo Tribunal Federal (STF), Súmula Vinculante 17; Turma Nacional de Uniformização (TNU), Tema 174..

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão